Tribunal: TCU
Processo: 019.116/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6068/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 019.116/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ariele Christine Cabral Coutinho (CPF XXX.907.347-XX); Evelyn Christine de Lima Secco (CPF XXX.833.947-XX); Fernanda Barreto Soares (CPF XXX.413.087-XX); Leonardo Barbosa Accioly de Vasconcellos (CPF XXX.467.717-XX); Leticia Ribeiro da Costa (CPF XXX.659.337-XX); Luisa Torres Gomes (CPF XXX.032.667-XX); Milena Ilha Rezena (CPF XXX.647.250-XX); Rafaela Cristina de Almeida Moreira (CPF XXX.559.117-XX); Thamires da Silva Araujo (CPF XXX.606.217-XX) e Yan da Silva Fonseca Pereira (CPF XXX.845.327-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.